Tribunal: CARF
Processo: 10783.904734/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904734/2013-86
ACÓRDÃO
1003-004.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CN AUTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do
direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração
estejam divergentes das prestadas em DIPJ (original ou retificadora) e o
contribuinte baseie nesta última a existência do indébito utilizado em
compensação. No presente feito, os autos devem retornar à DRJ para
apreciação dos elementos de prova e das razões meritórias apresentadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a premissa de imprescindibilidade de retificação da
DCTF, determinando o retorno dos autos à DRJ para que aquele Colegiado aprecie e se pronuncie
sobre os elementos de prova e das demais razões meritórias apresentadas.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904734/2013-86
2
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 12-112.036, da 3a Turma da DRJ/RJO, de 14 de novembro de 2019, por meio
do qual a Manifestação de Inconformidade do Recorrente foi considerada improcedente, com
consequente não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
O Acórdão obra combatido não possui ementa, em razão da Portaria RFB no
2.724/17. Assim restou assentada a decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DCOMP.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente,
mantendo o Despacho Decisório.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ.
Trata-se do Despacho Decisório no 057793510 (e-fls. 7), emitido pela DRF Vitória,
referente ao PerDcomp 38186.59027.250612.1.3.04-6930, tipo de crédito
“Pagamento Indevido ou a Maior”, que não homologou a compensação
declarada:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904734/2013-86
3

2 Na fundamentação do sobredito ato decisório, lê-se:
"A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$
288.436,49.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP."
3 Como se vê no Despacho Decisório, e nos sistemas da RFB, o direito creditório
discutido no presente processo é de R$288.436,49.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904734/2013-86
4
4 O interessado teve ciência do Despacho Decisório, por A.R. dos Correios, em
12.08.2013 (e-fls. 8).
5 Em Manifestação de Inconformidade (e-fls. 9), com carimbo de recebimento em
03.09.2013, o interessado alega que:
. para o período de apuração de dezembro de 2011, recolheu em
31.01.2012, a título de estimativa de CSLL, o valor de R$675.000,00,
conforme documento de arrecadação anexado aos autos, e conforme
débito confessado em DCTF;
. ao rever a apuração da CSLL no período, mais precisamente na DIPJ,
verificou que, a bem da verdade, a CSLL devida era de R$386.563,51 e não
no valor de R$675.000,00, conforme consta na Ficha 16 da DIPJ;
. dessa forma, constatou que havia pago a maior, o valor de R$288.436,49
para o período em questão;
. diante disso, transmitiu o PerDcomp no 38186.59027.250612.1.3.04-6930,
para compensar o valor informado a maior;
. contudo, por um lapso, não retificou a DCTF, o que possivelmente
provocou a não homologação da compensação pretendida;
. julgados do CARF demonstram que a jurisprudência pacífica no sentido de
declarar sanável o erro do preenchimento da DCTF, em homenagem do
princípio da busca da verdade material;
. diante dessa orientação jurisprudencial resta patente que, ainda que não
tenha havido a retificação da DCTF, cabe à requerente comprovar,
mediante provas documentais, a existência do crédito;
. a DIPJ detalha por completo a apuração da CSLL e que comprova que o
débito devido era de R$386.563,51;
. realizou a prática muito comum entre empresas contribuintes de PIS,
COFINS e CSLL, realizando pagamento a maior, superior ao de fato devido,
para após o ajuste realizar o pedido de compensação;
. assim em 31.01.2012 procedeu ao recolhimento do valor de R$675.000,00
sabendo que seria superior ao valor devido e por um lapso não retificou a
DCTF;
. apresentou memória de cálculo da apuração da CSLL, cópia do balancete,
cópia do razão analítico;
. por todo exposto, restou comprovado que o indeferimento do crédito
pleiteado decorreu de mero erro no preenchimento da DCTF que deveria
ter sido retificada;
6 O interessado entende que demonstrou a insubsistência da não homologação
da compensação pretendida e pede a revisão do Despacho Decisório, com o
reconhecimento integral do crédito.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904734/2013-86
5
7 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 19/121.
Sobreveio a decisão que teve como principal razão de decidir:
19 O que se nota é que, não obstante o contribuinte ter informado em sua DIPJ,
retificadora, valor inferior ao confessado em DCTF relativo a estimativa mensal de
CSLL devida no mês de dezembro de 2011, não concretizou a retificação do débito
de CSLL confessado em sua DCTF, que possui caráter de confissão de dívida
conforme §1o. do art. 5o. do Decreto-Lei no . 2.124, de 13 de junho de 1984,
verbis:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
crédito.
20 Feita tal consideração, para fins do reconhecimento de qualquer montante de
direito creditório a título de pagamento indevido ou a maior, inobstante a
anexação dos recolhimentos aos autos, de planilha demonstrativa de cálculo, e
livros, imprescindível que se tivesse revogado, através de DCTF retificadora, a
confissão de dívida, formalizada na DCTF original, para o débito de estimativa
mensal de CSLL, de dezembro de 2011, ou seja, reduzindo-a, em pleno
alinhamento com o estabelecido expressamente pelo Parecer Normativo Cosit no
. 02, de 2015, ato normativo vinculante a este Colegiado e respaldado também
em sólida jurisprudência oriunda do STJ e do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, expressis verbis:
(...)
21 Pelo exposto, voto por adotar a imprescindibilidade da retificação da DCTF
pois o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo para fins de
reconhecimento do direito creditório pretendido.
(...)
23 Ou seja, considerando-se a alocação da totalidade do saldo do pagamento
pleiteado a débito espontaneamente confessado em DCTF, ou seja, a valor devido
da CSLL referente dezembro de 2011, que não foi retificado, não há que se falar
da existência de saldo de pagamento a maior passível de utilização para fins de
compensação / restituição.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente repete os argumentos trazidos em sua
Manifestação de Inconformidade, acrescentado:
 Os documentos acostados aos autos são suficientes para provar o direito
creditório pleiteado, e que a jurisprudência do CARF “é pacífica no sentido
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904734/2013-86
6
de declarar sanável o erro de preenchimento da DCTF, em homenagem ao
princípio da busca da verdade material, e que esse mesmo erro não pode ser
motivo para o indeferimento de créditos utilizados em compensações”.
 Colacionou diversos julgados: Acórdão no 3301-005.631, de 30/01/2019,
Acórdão no 1301-003.881, de 14/05/2019, Acórdão no 1001-001.353, de
10/07/2019.
 “a perquirição da verdade material é requisito indispensável e indeclinável
da Administração. É seu o dever desta busca: apurar e lançar com fulcro na
verdade material”. “...erros ou equívocos não tem, perante a legislação
tributária, o condão de transformar-se em fatos geradores de impostos e/ou
multas, devendo, sempre prevalecer a verdade material”.
Ao fim, requer:
38. Ante a todo o exposto, a Recorrente requer dignem-se V. Sas. de acolher a
preliminar de nulidade do lançamento, em face da incorreta motivação da decisão
recorrida. Caso isto não ocorra, a Recorrente requer o integral provimento do
presente Recurso Voluntário, com a consequente homologação do Pedido de
Compensação objeto do Despacho Decisório, por todos os argumentos e
documentos apresentados, como medida da mais inteira e lídima Justiça!
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão Recorrido em 10/01/2020 (sexta-feira),
mediante acesso ao teor dos documentos em sua caixa Postal (DTE) (fls. 136), apresentando o
Recurso Voluntário (fls. 140/151 )em 11/02/2020 (fls. 139). Portanto, tempestivo. Atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
Como bem definido na Decisão ora atacada, a não retificação da DCTF foi a razão
para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, não tendo a DRJ tecido maiores
considerações sobre todos os documentos acostados na Manifestação de Inconformidade.
Ainda que não seja exatamente o mesmo caso daquele analisado no Acórdão no
9101-005.062, de 06 de agosto de 2020, mormente naquele a DIPJ ter sido retificada antes da
apreciação da compensação, e no presente feito, a retificação (28/08/2013) foi realizada após o
despacho denegatório (02/08/2013), entendo que as razões de decidir são perfeitamente
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904734/2013-86
7
aplicáveis, fazendo minhas as palavras da I. Conselheira Livia de Carli Germano, como razão de
decidir:
O mérito do presente recurso consiste em definir se o direito creditório informado
em declaração de compensação (DCOMP) deve ser provado exclusivamente com
base na DCTF ou se, em se alegando erros de preenchimento desta última, tal
direito pode ser comprovado por meio de outros instrumentos, tais como a DIPJ e
cópia da escrituração contábil.
(...)
De fato, muito embora o sujeito passivo devesse ter efetuado a devida retificação
da DCTF quando da verificação do erro (que, no caso, aparentemente ocorreu
com o preenchimento da DIPJ), fato é que o descumprimento de uma obrigação
acessória não pode ensejar, como penalidade, a perda do crédito.
(...)
Então, na primeira oportunidade que teve nos presentes autos, o sujeito passivo
não apenas alegou o erro no preenchimento da DCTF como também apresentou
os documentos que, no seu entendimento, demonstram que a apuração correta
deve ser aquela há muito por ele informada na DIPJ e também constante de seus
registros contábeis.
(...)

No presente feito, correta a decisão da DRJ em não anular o Despacho Decisório,
porquanto não havia à época a DIPJ retificadora. Entretanto, não subsiste a negativa de não
homologação pela simples não retificação da DCTF, tida como procedimento imprescindível.
O direito e o Direito operam na realidade dos fatos e podem subsistir para além de
formulários, cuja exigência é compreendida no contexto do curso regular da atividade
administrativa. Eis o motivo da existência do que se denomina princípio da verdade material, que
impõe à administração pública perquirir a verdade substancial dos fatos.
No caso, a Recorrentes acostou aos autos uma série de informações e documentos,
sendo aqueles que normalmente se exigiriam no caso de uma retificação de DCTF à guisa do que é
determinado pela Súmula CARF no 164. Vejamos:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904734/2013-86
8
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
A DRJ, de outro lado, fixou-se na “imprescindibilidade da retificação da DCTF”, sem
traçar linhas precisas, não tendo adentrado no mérito do que se acostou e alegou a Recorrente
em sede de Manifestação de Inconformidade. Com efeito, entendo pertinente as lições do
Acórdão no 9101-005.474 (de lavra do I. Conselheiro Luiz Tadeu Matinho Machado), aqui tomadas
de empréstimo como razão adicional de decidir, na parte que entendo pertinente ao presente
feito:
“Indeferida a compensação, pode o contribuinte apresentar manifestação de
inconformidade, insurgindo-se contra a sua não homologação, instaurando-se o
processo no rito do Decreto no 70.235/1972. Ao receber a manifestação de
inconformidade em que se alega erro de fato no preenchimento da declaração
incumbe à DRJ analisar o pleito com base nos elementos juntados aos autos,
podendo, desde logo, submetê-los previamente ao crivo da autoridade
administrativa da unidade da RFB que proferiu o despacho decisório, seja sob a
forma de diligência, seja mediante a conversão do procedimento em pedido de
revisão de ofício. A competência da autoridade administrativa, que proferiu o
despacho decisório no pedido de compensação, para analisar erro de fato em
sede de pedido de revisão de ofício só prevalece se o pedido não estiver
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.”
Ou seja, a premissa de imprescindibilidade de retificação de DCTF não deve ser
obstáculo à análise do direito creditório pleiteado.
CONCLUSÃO
Com efeito, para fins de evitar eventual supressão de instância, oriento meu voto
no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para superar a premissa de
imprescindibilidade de retificação da DCTF, devendo retornar o feito à DRJ para que aquele
Colegiado aprecie e se pronuncie sobre os elementos de prova e das razões meritórias
apresentadas.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 161
DF CARF MF
Original